Tribunal: STF
Processo: RE 1277504
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 19):
    “Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. 
    A responsabilidade do município por danos causados aos munícipes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Hipótese em que um dos autores, conduzindo a motocicleta do outro, sofreu queda ao passar por um bueiro mal conservado (com desnível) existente na via pública. 
    Danos materiais comprovados. Indenização corretamente fixada com base nos orçamentos que instruíram a petição inicial, os quais não foram impugnados na contestação. Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito geram danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em apenas R$ 3.000,00 (três mil reais) que se afigura razoável e adequado, tendo em vista o caráter dúplice da indenização (pedagógico e compensatório), bem como a pouca gravidade sofridas pelo coautor. 
    RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido impôs a responsabilização do Município, sem perquirir a sua culpa.
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema 810. No mais, admitiu o apelo extremo (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3-8, Vol. 19):
    “Conforme a petição inicial (fls. 1/11) e os documentos que a instruíram (fls. 12/39), no dia 30 de novembro de 2013, por volta das 11h40min, na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, sentido centro BR 153, próximo ao acesso da Avenida Quinta do Golfe, em São José do Rio Preto (SP), Luiz Antônio Prata, conduzindo a motocicleta marca Honda, modelo CBR 600 RR, placa DWZ 8600, de propriedade de Dulce Amélia Romera Prata, bateu a roda dianteira do veículo “num buraco onde a tampa de um bueiro estava em declive, em relação ao nível da via, sofrendo uma queda, que lhe resultou lesões no cotovelo e no joelho esquerdo, além de danos materiais de grande monta na motocicleta”. 
    (…)
    Com efeito, o laudo pericial de fls. 124/133 (ratificado a fls. 155), ao responder ao quesito “o que deu causa ao acidente”, embora salientando “que devido à falta de especificação do local exato do acidente em estudo e o não comparecimento do requerente ao local agendado da perícia, conforme exposto nas fls 117, não foi possível determinar o Poço de Visita citado na versão do Boletim de Ocorrência e na petição inicial, fls 02”, asseverou que, “considerando o Poço de Visita exposto na imagem de fls 39 dos autos como sendo o relacionado aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, a causa determinante ficaria atribuída à irregularidade da pavimentação asfáltica, mais precisamente ao desnível existente entre o Poço de Visita e a pavimentação” (fls. 131, sublinhado não original). 
    Sob outro aspecto, as quatro testemunhas ouvidas na audiência de instrução (fls. 294/297 e mídia digital) reconheceram como local do acidente o que aparece nas fotografias reproduzidas a fls. 39. 
    As testemunhas Júlio César Colombo Antônio Elzark e Fábio Roversi Martins ainda ratificaram as declarações acostadas, respectivamente, a fls. 104 e 106, nas quais afirmaram que a queda do coautor Luiz Antônio (conduzindo a motocicleta da coautora Dulce Amélia) foi provocada por um buraco existente ao lado (ou numa) da tampa de bueiro. 
    Por conseguinte, o conjunto probatório indica com segurança o nexo causal entre a inação do Poder Público e o acidente de trânsito que deu origem a esta demanda, não havendo, por outro lado, prova de nenhuma excludente de responsabilidade. 
    Trata-se de hipótese que responsabilidade objetiva derivada de ato comissivo por omissão, como se colhe de inúmeros julgados deste E. Tribunal de Justiça, dentre os quais merece destaque o seguinte: 
    (…)”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARÁ. [...] OMISSÃO ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEMANDA JUDICIAL. DANOS MATERIAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA. DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE REDUÇÃO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 718.584-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem à controvérsia – ocorrência, ou não, de erro judiciário – faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 673.872-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.096.566-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente